Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROVA. Comprovado que o veículo apreendido na residência do réu pertence a terceiro de boa-fé não envolvido no ilícito, deve ser determinada a sua restituição.
Apelo desprovido.